Tribunal: STF
Processo: RE 1292861
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 11, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO. ESTADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIREITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS. REAJUSTE GERAL. EXCLUSÃO DA CLASSE DE PROFESSORES. LEI COMPLEMENTAR 08/11. REAJUSTE SETORIAL. MATÉRIAS DIVERSAS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RPv. LEI MUNICIPAL PRÓPRIA APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDA.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, V, e § único; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A Lei 512/2012 do Município de São Joaquim de Bicas não pode ser aplicável aos servidores públicos da educação. lsso porque a revisão dos vencimentos do funcionalismo público não é geral, mas sim setorial.” (eDOC 17, p. 9)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 18).
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 10, pp. 2-11):
    “(...)
    Diante das alegações do Município, a celeuma do objeto do acesso diz respeito à natureza jurídica da Lei Municipal n° 512/12, de São Joaquim de Bicas Compulsando os autos, verifica-se, às fls. 106, que o ente público concedeu uma recomposição salarial de 4,88% sobre os vencimentos dos servidores da administração pública direta do Município Ocorre que o Município alega que os professores tiveram sua revisão por meio da Lei Complementar 08/11, que supostamente concedeu aumento aos servidores da educação, amenizando os efeitos da perda inflacionária, motivo pelo qual não foram abarcados pela atualização da Lei 155/2012. intimado o Município para comprovar a recomposição salarial anual dos professores, esse se ateve a juntar a Lei 155/2012, bem como a Lei Complementar 20/2011, que altera o nível de vencimento de cargos, dentre eles de professor, referente ao ano de 2011. Assim, o Município reafirmou o que já se vislumbrava pelas provas produzidas nos autos, de que não houve no ano de 2012 o reajuste anual dos professores, no termos do art. 37, X da CRFB/88. Com efeito, a EC 19/1998 que determinou a revisão geral passou a exigir lei ordinária especifica para a alteração da remuneração dos servidores públicos, ademais a nova previsão passou a estabelecer periodicidade anual para a revisão geral de remuneração, diferentemente da redação constitucional anterior que não aludia qualquer periodicidade. A referida revisão visa recompor o poder aquisitivo da remuneração do servidor, tratando-se de aumento nominal imprescindível e cogente. Dessa forma, as Leis Complementares 08/2011 e 20/2011 não instituíram a recomposição do salário dos professores do ano de 2012; até mesmo porque, uma Lei editada no ano de 2011 não poderia corresponder à recomposição referente ao ano de 2012. Por fim, em análise pormenorizada à Lei nº 512/2012 que concedeu a revisão geral dos servidores há exclusão da recomposição salarial, tão somente, para o Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, o Procurador-Geral do Município, os secretários Municipais e o Chefe de Gabinete - inexistindo qualquer outra restrição -, razão pela qual a concessão do reajuste não deságua e interferência do judiciário no âmbito legislativo, vez que apenas se está a cumprir o que foi determinado em lei. Assim, superada a discussão no tocante a ausência de recomposição salarial dos professores, passo a analisar as demais teses trazidas pelo Município. O Município alega que caso a revisão contida na Lei 512/2012 fosse concedida a todos servidores o índice de reajuste superaria a inflação do período, o que tornaria ilegal a referida Lei; bem como aduz que a referida lei entrou em vigência em período eleitoral, no prazo previsto em Lei Federal que proíbe qualquer reajuste ou revisão geral. Ocorre que a proibição contida na Lei Federal, no tocante aos reajustes em período eleitoral, não alcança a revisão geral anual dos servidores, mesmo porque, caso fosse esse o intuito do legislador, a referida lei nasceria maculada pela inconstitucionalidade, criando limitação não prevista na norma constitucional. Assim, a referida revisão é cabalmente possível e necessária ainda que em ano eleitoral, mormente quando se sabe que a Lei Federal, que proíbe as revisões em determinado período que antecede as eleições, serve tão somente para impedir que se utilize do poder do Estado como barganha eleitoral, sendo certo que a revisão geral anual apenas serve para manter o valor nominal dos vencimentos dos servidores. Ademais, quanto ao argumento de que o índice de reajuste superaria a inflação do período, o que tornaria ilegal a referida Lei, este não merece prosperar, uma vez que não restou suficientemente comprovado nos autos a referida alegação. Com efeito, quanto a alegação de que o índice previsto na Lei supera o índice de inflação do período (2012), tenho que também não restou comprovada a referida alegação, mormente quando em análise ao site do IBGE é possível vislumbrar que o índice de inflação em 2012 foi de 5,84%. Por fim, no tocante ao pedido subsidiário, para que seja observada a Lei Municipal 609/2017, que prevê o pagamento por requisição de pequeno valor (RPV) tendo como base o teto do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, entendo que deve ser observada a referida lei - nos termos autorizativos do art. 100, § 49, da CRFB/88-, contudo, devendo ser aplicado o teto do maior benefício do corrente ano, qual seja 5.839,45 (cinco mil e oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos). 
    (...)". 
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº. 1515/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.15).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS DA MESMA CARREIRA. PRECEDENTES 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 602.114-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.9.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente